Tribunal: TJDFT
Processo: 0742915-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Descumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento. Imposição multa cominatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento de saúde do agravado, aplicou multa cominatória e bloqueio de valores. A sentença transitada em julgado em novembro de 2021 determinou o fornecimento contínuo do medicamento. O agravante, mesmo após ser notificado e ter solicitado prazo adicional em maio de 2024, não cumpriu a ordem, o que levou à aplicação de múltiplas sanções.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a multa cominatória aplicada e o bloqueio de valores para garantir o cumprimento da obrigação de fazer são medidas adequadas e proporcionais; e (ii) se o descumprimento reiterado da ordem judicial justifica a imposição de multa.
III. Razões de decidir
3. O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz poder para adotar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, especialmente em ações de obrigação de fazer.
4. O art. 537 do CPC autoriza a aplicação de multa cominatória, ajustável conforme o tempo e a gravidade do descumprimento, como medida de estímulo ao cumprimento da obrigação.
5. A continuidade do tratamento médico é essencial, especialmente em casos graves ou crônicos, onde a interrupção pode resultar em agravamento da saúde ou risco de morte, justificando a imposição de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores em conta do devedor da obrigação para assegurar o cumprimento da decisão.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
-----------
Art. 139, IV, CPC; art. 537, CPC.